Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. APLICAÇÃO EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, no art. 833, X, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal regra de impenhorabilidade pode ser mitigada, quando não se indica que o valor ali depositado tem como propósito garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, de forma a proteger o direito do credor na satisfação de seu crédito.
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se estende ao CDB, investimento que não se confunde com a caderneta de poupança.
4. Na hipótese em tela, a penhora recaiu sobre aplicação financeira de titularidade da parte ora agravada na modalidade CDB e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do CPC.
4.1. Ademais, não restou demonstrado que a referida aplicação financeira se configura como uma reserva de valores com o propósito de subsistência própria e familiar, o que ratifica se tratar de verba penhorável.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Decisão reformada.